Tribunal: TJMT
Processo: 0001944-53.2011.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0001944-53.2011.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT.
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Vezentin & Cia Ltda – Epp
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001944-53.2011.8.11.0007, proposta em desfavor de Vezentin & Cia Ltda – Epp, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
Em apertada síntese, aduz o Apelante que a constituição definitiva do crédito se deu em 2007 e o ajuizamento do executivo fiscal ocorreu em março de 2011, de modo que não há como sustentar a ocorrência da prescrição, já que não houve o transcurso de 5 (cinco) anos.
Ainda, afirma que o débito em questão decorre de descumprimento do acordo de parcelamento n. 5198377 firmado pelo executado, sendo que das 36 parcelas acordadas, o executado efetuou o pagamento de apenas 09, motivo pelo qual a prescrição somente tem início quando do inadimplemento.
Sustenta que somente após a interrupção do parcelamento é que se pode fazer em reinício do prazo prescricional, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição declarada na sentença, determinando-se, por consequência, o prosseguimento da Execução Fiscal.
Sem contrarrazões.
Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001944-53.2011.8.11.0007, proposta em desfavor de Vezentin & Cia Ltda – Epp, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução em desfavor do apelado em 31.03.2011, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 2011716, em razão de parcelamento de dívida tributária em que fora pago apenas 09 (nove) parcelas, cujo valor à época perfazia a monta de R$12.115,91 (doze mil, cento e quinze reais e noventa e um centavos).
O despacho citatório foi proferido em 29.04.2011. Em 27.03.2018, a Fazenda Pública Estadual informou que o executado havia comparecido à Procuradoria de Justiça e realizado novo acordo de parcelamento que, contudo, foi novamente inadimplido, visto que realizou o pagamento de apenas 06 (seis) parcelas, sendo a última paga em 29.07.2015.
Assim a parte exequente requereu a constrição do patrimônio do executado por meio de penhora online, o que foi deferido pelo juízo. No entanto, nenhum valor foi encontrando nas contas do devedor, motivo pelo qual o Estado de Mato Grosso requereu consulta, via RENAJUD, com o fim de verificar a existência de veículos registrados em nome da parte executada.
Apesar da localização de alguns veículos, os bens encontrados não foram avaliados, apesar da Fazenda Pública ter sido intimada para tanto e, além disso, ao ser intimada para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, quedou-se inerte.
Pois bem.
Apesar das tentativas de penhora online nas contas do executado, a localização de veículos e alguns pedidos de suspensão requeridos pelo exequente, verifica-se, da análise acurada dos autos, que o executado sequer fora citado da execução fiscal ajuizada.
Assim, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo magistrado de primeiro grau entender que, da data do despacho citatório até a sentença, decorreu período superior a 10 (dez) sem a devida citação do executado, apesar de terem sido realizadas tentativas de localização via carta e oficial de justiça, e sem a localização de bens passíveis de penhora.
Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Logo, de ver que os autos estão tramitando há mais de 10 (dez anos), sem que o objeto da execução fosse satisfeito e sem que o executado tenha sido citado, por motivos que não foram inerentes a inércia da justiça, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.
Assim, por mais que a Fazenda Pública tenha realizado acordos de parcelamento extrajudicialmente durante os intervalos acima mencionados, os quais restaram infrutíferos, o executado deixou de ser citado na ação executiva, mesmo após diversas remessas do executivo fiscal à Fazenda Pública para ciência da não localização do executado e para requerer o que entendesse de direito.
Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.
Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado